Tribunal: TJMT
Processo: 0003890-68.2020.8.11.0064
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003890-68.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LYMDYBERG DO CARMO FERREIRA - CPF: 015.736.871-89 (APELANTE), MACILENE MOREIRA DA SILVA - CPF: 692.471.702-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória que imputou ao réu as penas de 3 meses de detenção pelo crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal) e 2 meses de detenção pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), totalizando 5 meses de detenção em regime inicial aberto. A defesa pleiteia a absolvição do crime de ameaça, sob alegação de aplicação do princípio da consunção em razão de suposta progressão criminosa entre os delitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o princípio da consunção é aplicável entre os crimes de lesão corporal e ameaça, considerados o contexto fático e a alegada progressão criminosa; (
ii
) verificar se há elementos suficientes para manutenção da condenação pelo crime de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ameaça foi proferida após a prática da lesão corporal, configurando desígnios autônomos entre os crimes, não havendo relação de
subordinação ou dependência entre as condutas, o que impede a aplicação do princípio da consunção.

A materialidade e autoria do crime de ameaça encontram-se devidamente comprovadas nos autos, especialmente pelas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por outros elementos probatórios.

O crime de ameaça, mesmo consumando-se formalmente, exige que a conduta cause à vítima um temor sério e grave, o que foi evidenciado no caso concreto.

A reconciliação posterior entre o acusado e a vítima, bem como a retirada de medidas protetivas, não desconfigura o crime de ameaça, considerando o contexto de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da consunção não se aplica entre os crimes de lesão corporal e ameaça praticados no contexto de violência doméstica, quando resultantes de desígnios autônomos.

A ameaça proferida após a lesão corporal, causando à vítima temor sério e grave, configura crime autônomo, independentemente da reconciliação posterior entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 129, § 9º, e 147, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, APR 00000987720158110098, Rel. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 25/09/2019, publicado em 01/10/2019.

TJ-MT, APR 00022103220158110029, Rel. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 06/07/2021, publicado em 09/07/2021.

TJMT, N.U. 1001043-07.2021.8.11.0011, Segunda Câmara Criminal, julgado em 14/12/2021, publicado em 17/12/2021.

TJMT, N.U. 1003112-88.2021.8.11.0018, Primeira Câmara Criminal, julgado em 21/03/2023, publicado em 13/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Lymdyberg
do Carmo Ferreira
, pelo incurso previsto nos artigos 129, §9º do Código Penal, à pena de 3 (três) meses de detenção
e
147, caput, do CP
à pena de 02 (dois) meses de detenção, totalizando 05 (cinco) meses de detenção em regime inicial aberto
.

Nas razões recursais,
a defesa requer a absolvição quanto ao crime de ameaça, na medida em que foi praticado no mesmo contexto da lesão corporal, em situação de progressão criminosa.

Manifestou-se em contrarrazões,
o Ministério Público
pela prevalência da decisão (Id
245743684
)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do
recurso (Id
.
251884672
)

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso
, consiste n
o pedido
absolvição d
o
apela
nte
ao crime de ameaça,
requerendo a aplicação do
princípio da consunção
.

Pois bem. O recurso
merece
não
acolhimento.

Isso porque, diferentemente do alega
do, está devidamente demonstrado os desígnios autônomos entre os crimes de lesão corporal e ameaça, tal como à autoria e materialidade
dos
delito
s
, devendo, pois ser
mantida a condenação do apelante
no incurso do artigo 14
7
,
caput
, do CP
, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Extrai-se dos autos
que o

apelante, durante uma discussão com a vítima, puxou seus cabelos, encostando-a no chão e, em seguida a empurrou, causando-lhe a lesão corporal descrita no Laudo Pericial n° 200.1.02.2020.003477-01 (escoriações em região
mastodiana
esquerda).

Na sequência
, a vítima pediu ao
seu
filho para
chamar
a polícia, momento em que o
apelante disse
que se ele fosse preso e perdesse o serviço, quando saísse da cadeia, iria me matar a vítima.

Como se vê, ao contrário do que asseverou a Defesa, o
apelante
ameaçou Marilene após ter lhe agredido, somente quando esta pediu para o filho chamar a polícia, ou seja, o empurrão e
a
lesão causada na ofendida se
deu
em momento anterior
.

Desse modo, não há como acolher a tese d
e que os delitos ocorreram ‘em situação de progressão criminosa’. Inclusive, ainda que a vítima tenha afirmado em juízo que ‘a ameaça foi durante a briga’, ela narrou que a agressão se deu antes, tanto que ela chegou a ca
ir
no chão.

Ressalta-se ainda
que ela e o acusado reataram o relacionamento, daí porque a sua tentativa em ‘minimizar’ os atos praticados pelo réu.

Cumpre
esclarecer que o princípio da consunção ou absorção
é aplicado
quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou ainda, nos casos de
antefato
ou
pós-fato
impunível.
Ou seja, “
Somente se aplica o princípio da consunção quando ficar evidente relação de subordinação ou de dependência entre as condutas criminosas
.
”
(
AgRg
no HC n. 642.896/AL, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 10/6/2022.)
, o que não é o caso dos autos.

Assim, restou comprovado nos autos a materialidade e autoria do delito de ameaça, posto que a palavra da vítima foi firme e coerente, ressaltando em toda persecução criminal que o
apelante
a ameaç
ou de morte
após agredi-la.

Portanto, a
inda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a ameaça de morte não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal.
Log
o, inviável a absorção do delito menos grave (ameaça) pelo mais grave (lesão corporal)
.

Logo,
do conjunto probatório não se verifica nexo de subordinação entre a am
eaça e a lesão corporal sofrida
pela vítima, revelando-se as condutas resultantes de desígnios autônomos
.

A corroborar tal entendimento colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA CONTRA A MULHER, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] 2) PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – DESCABIMENTO – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E OBJETOS JURÍDICOS DISTINTOS [...] 3.
Inviável o princípio da consunção entre os crimes de lesão corporal e ameaça, na medida em que as condutas praticadas pelo réu foram absolutamente autônomas e independentes entre si, conquanto dentro de um mesmo contexto fático.
[...] (TJ-MT - APR: 00000987720158110098 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 25/09/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/10/2019, destaquei)”
.

“APELAÇÃO CRIMINAL – [...] PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INAPLICABILIDADE - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - DESÍGNIOS AUTÔNOMOS - BENS JURÍDICOS DIVERSOS - RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. [...]
Inviável a absorção do delito menos grave (ameaça) pelo mais grave (lesão corporal) se o primeiro não se mostra como fase ou meio necessário de preparação ou de execução do último. Condutas que se revelaram autônomas e independentes entre si, resultantes de desígnios autônomos.
(TJ-MT 00022103220158110029 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 06/07/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2021, destaquei).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO: ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 129, §13, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO ACERVO DE PROVAS – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA REAL DINÂMICA DOS FATOS – AGRESSÕES RECÍPROCAS – IN DUBIO PRO REO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – AFASTAMENTO DA CONSUNÇÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO SINGULAR – VIABILIDADE – AMEAÇAS DIRIGIDAS À VÍTIMA APÓS A PRÁTICA DAS LESÕES CORPORAIS – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS CONFIGURADOS – RECURSOS PROVIDOS, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

[...]

“Descabe cogitar a incidência do princípio da consunção entre os delitos de ameaça e tentativa de lesão corporal no âmbito doméstico, quando promessa de mal injusto grave foram dirigidas à vítima após perpetradas as tentativas de lesões corporais, estando claro que a conduta tida como crime-meio [ameaça] foi praticada após a conduta tida como crime-fim [tentativa de lesão corporal]” [TJMT, N.U 1001043-07.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021].

A despeito de o crime de ameaça ter natureza formal, consumando-se independentemente do resultado, para a tipificação dele exige-se que a ameaça cause na vítima temor de risco sério e grave, conforme se verifica no caso dos autos.

Eventual reconciliação do casal ou retirada das providências protetivas anteriormente fixadas não descaracteriza o crime de ameaça cometido no contexto de violência doméstica e familiar.
”
(N.U 1003112-88.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023,
Publicado
no DJE 13/04/2023)
(destaquei)

Sendo assim,
resta
imperiosa a
manutenção da
condenação do apelado no incurso do artigo 147,
caput
,
do Código Pen
al, que prevê
, in
verbis
:

“
Ameaça

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
”

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar
provimento

ao recurso

mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024